Tribunal: TJSP
Processo: 2141575-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que suspenda ou se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário do autor, ficando impedido de realizar qualquer cobrança relacionada ao aludido contrato de empréstimo consignado, sob pena de multa de R$ 300,00 para cada descumprimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que suspenda ou se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário do autor, ficando impedido de realizar qualquer cobrança relacionada ao aludido contrato de empréstimo consignado, sob pena de multa de R$ 300,00 para cada descumprimento. Insurgência do banco réu. Pedido de atribuição de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Probabilidade do direito perseguido pelo recorrente, que nega a contratação do empréstimo consignado, afirmando ter sido vítima de fraude e que o dinheiro não foi depositado na conta corrente onde recebe seus proventos de aposentadoria, mas em outra que desconhece; além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a natureza alimentar de seus rendimentos destinados às necessidades básicas. Efeito antecipatório recursal negado e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.